Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704851-08.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ROBERTA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. SÚMULA 302 DO STJ. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Ademais, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência e estabelece que “é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. 3. Afasta-se a condenação por danos morais, em razão das particularidades que cercam a pretensão. Conforme se depreende do relatório médico, a autora deu entrada no hospital com histórico de febre, dor lombar e cefaleia e, após a realização de exames, foi diagnosticada com Pielonefrite Aguda com Pieloureterite e Cistite. Foi solicitada a internação para instituição de antibioticoterapia endovenosa, que foi negada administrativamente, mas concedida por determinação judicial. 4. No presente caso, em razão das particularidades que cercam a pretensão, impossível aceitar a tese de que a recusa de cobertura pelo plano causou algum abalo psicológico ou agravou o estado de sofrimento da beneficiária. A uma, porque a internação da autora foi autorizada pela operadora do plano de saúde no mesmo dia do deferimento da liminar e do ajuizamento da ação. A duas, porque não se pode penalizar a operadora do plano de saúde por negar a cobertura, em cumprimento das condições livremente pactuadas e dentro de uma interpretação razoável das cláusulas acordadas. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 14 do CDC e 927 do Código Civil, aduzindo que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou configurado dano moral no caso em exame. Na petição de ID 69322764, a parte recorrida informa o pagamento da condenação referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios e requer a remessa dos autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14 do CDC e 927 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. É assente na Corte Superior que “O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.239/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025). Por ora, nada a prover quanto ao requerimento de ID 69322764, porquanto o feito está em fase de admissibilidade de recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017